Tribunal: TJMT
Processo: 1016715-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016715-88.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1016715-88.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Agravado: Jerry Ribeiro da Silva
Processo origem: 1000464-45.2021.8.11.0048
Vara Única da Comarca de Juscimeira
Agravo interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão que, na Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente movida por Jerry Ribeiro da Silva em face de Banco do Brasil S.A., Jpl Assessoria Financeira e Cobranças Ltda e Banco Daycoval S/A (Proc. no 1000464-45.2021.8.11.0048), deferiu o pedido liminar para decretar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor com relação ao contrato no 965629871.
Sustenta a regularidade da contratação e a não comprovação de pedido administrativo anterior, bem como afirma que a margem consignável permitida para o exército brasileiro é de 70% e que os descontos realizados correspondem a apenas 1,73% dos rendimentos brutos.
Afirma que é de responsabilidade do órgão pagador o cumprimento da margem consignável permitida.
Prequestiona a matéria.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender qualquer exigência relacionada à multa processual e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar a exclusão da multa ou, alternativamente, a limitação ao valor do contrato.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa qualquer exigência relacionada à multa processual até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em que pese a decisão agravada tenha deferido o pedido liminar da parte autora e determinado a suspensão dos descontos em folha de pagamento, deixou de fixar multa.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator